Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-41.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800174-41.2022.8.14.0130

APELANTE: LUZIA GONZAGA DE SOUZA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE 4.000,00 FIXADOS, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DOS DOIS RECURSOS. recursoS conhecidoS e DESPROVIDOS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos dois recursos de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUZIA GONZAGA DE SOUZA CARDOSO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800174-41.2022.8.14.0130), proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao título de capitalização; e para condenar o réu BANCO REQUERIDO, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde os débitos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do Banco girou em torno da regularidade da contratação do título de capitalização, afastamento ou redução dos danos morais.

Já no recurso da autora, foi arguida tanto a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos dois recursos e, por via de consequência, da manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente às cobranças de título de capitalização, condenado o Banco em danos morais no valor de R$4.000,00 acrescidos de juros moratórios a partir da citação e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade de contratação porque foi solicitada pela autora, inexistindo qualquer vício no momento da realização do negócio jurídico. Contudo, quando da apresentação da defesa, não apresentou um documento sequer que pudesse atestar tal alegação e, além disso, embora sustente que o valor do título de capitalização estaria disponibilizado para o demandante, não foi trazida prova nesse sentido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do título de capitalização, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024